Tribunal: TJMT
Processo: 1022067-19.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022067-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Atualização de Conta, Juros Progressivos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRENTE), ISABEL PERES DE SOUSA - CPF: 798.241.371-49 (RECORRIDO), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PRO
VIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Complementar Municipal nº 05/2011 previa prazo máximo de um ano letivo para as contratações, sem ultrapassar 31 de dezembro de cada exercício, enquanto a Lei Complementar Municipal nº 030/2021 autorizou prorrogação por igual período, a critério da Administração.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuamento dos
contratos

temporários
indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação municipal, o que afasta a tese de pagamento do
FGTS
.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a parte Requerida no pagamento de FGTS na razão de 8%, respeitada a prescrição quinquenal, incidente entre 15/07/2020 a 22/01/2021, 01/02/2021 a 20/12/2021 e 01/02/2022 a 16/12/2022 a ser calculado com base na “
totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, sendo excluídas as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, em razão do que preconiza o §6º (incluído pela Lei nº 9.711, de 1998) do art. 15 da Lei n. 8.036/90, e Súmula nº 646/STJ
” (RI nº 1004750-42.2023.8.11.0001, j. 20/09/2023).

(...)”

Em suas razões recursais, o Município sustenta que não há continuidade na contratação a justificar o reconhecimento da nulidade dos contratos.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Alto Taquari, a Lei Complementar Municipal nº 05/2011, que regia a carreira dos profissionais da educação básica até 15/12/2021, previa o seguinte:

“Art. 133 A contratação ocorrerá por tempo determinado nos casos excepcionais de:

I - Vacância no cargo de não houver candidato aprovado em concurso;

II - Afastamento temporário do titular do cargo;

§ 1º
O prazo máximo de contrato de prestação de serviço será de 01 (um) ano letivo, devendo obrigatoriamente não ultrapassar data de vigência de 31/12 de cada ano.
”

Posteriormente, a referida Lei foi substituída pela Lei Complementar Municipal nº 030/2021, que passou a disciplinar a matéria:

“Art. 126. A contratação de Profissionais da Educação Básica habilitados na área de atuação, para o exercício provisório de atribuições específicas de docência, será de acordo com lista de classificação do Processo Seletivo de Contagem de Pontos.

(...)

Art. 128. A contratação ocorrerá por tempo determinado nos casos excepcionais, devidamente demonstrados e comprovados, podendo ser dado por motivo de:

I - Vacância no cargo se não houver candidato aprovado em concurso;

II - Afastamento temporário do titular do cargo;

§ 1º -
O prazo máximo de contrato de prestação de serviço será de 01 (um) ano letivo, podendo ser prorrogado por igual período e a critério da Administração, devendo obrigatoriamente não ultrapassar a data de vigência do calendário escolar de cada ano letivo.
”

A análise das fichas financeiras revela que a parte autora foi contratada para exercer suas atividades nos seguintes períodos:

02/2019 a 12/2019

02/2021 a 03/2021

02/2022 a 11/2022

02/2023 a 12/2023

Ao se analisar os períodos de contratação, constata-se que os vínculos firmados entre 02/2019 e 12/2019 e entre 02/2021 e 03/2021 ocorreram de maneira independente, em razão do expressivo intervalo temporal entre eles. Dessa forma, não há que se cogitar a existência de unicidade contratual, tampouco se verifica extrapolação do prazo máximo de um ano estabelecido na legislação vigente à época.

No que se refere às contrações de 02/2022 a 11/2022 e 02/2023 a 12/2023, já sob a égide da Lei Complementar Municipal nº 030/2021, verifica-se que também foram respeitados os limites legais, qual seja, um ano letivo, admitindo-se prorrogação por igual período, conforme expressamente previsto na referida norma.

A
ssim,
não há ilegalidade nos contratos temporários, cuja prorrogação não extrapolou o prazo máximo previsto na norma legal, de modo que a autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Contrato público de trabalho temporário. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2. Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de12meses, admitindo prorrogação, totalizando a possibilidade de 48 meses de contrato temporário (art. 2º, inciso IV, e 11, inciso II, §2º). O trabalho de professor pelo prazo de30 meses (junho/2022 a dezembro/2024), já incluindo o lapso de prorrogação, possui natureza temporária, pois possui previsão legal e obedeceu aos prazos estabelecidos na legislação vigente.

3. FGTS. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Porém, sendo válido o contrato temporário, a verba não é devida.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1036421-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

(TR-MT, N.U 1003093-30.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE FGTS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

3. O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese, pois restou demonstrado que a contratação do recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000160-10.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão do resultado, deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025